Tribunal: STF
Processo: RE 63662
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO - EXATA APLICAÇÃO DO ART. N 1.197 DO C.CIVIL.
IMPUGNAÇÃO A VALIDADE DO REGISTRO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, EFETUADO
POSTERIORMENTE A PENHORA DO IMÓVEL; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO, RELATIVAMENTE A ESSA QUESTÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.